Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0709044-84.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CELSON SANTOS DE OLIVEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LUIZ CELSON SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO BANCO SANTANDER e LUIZ CELSON SANTOS DE OLIVEIRA interpuseram recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O autor não recolheu as custas e o preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça (ID 22257281). É o relatório do essencial. DECIDO. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. O autor acosta aos autos contracheque que comprova que sua remuneração bruta é em torno de R$ 14.000,00, sendo policial rodoviário federal aposentado (ID 22257282), e se limitou a afirmar não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, mas em nenhum momento trouxe aos autos, de fato, nada que comprovasse sua hipossuficiência, ressaltando que sua remuneração não retrata tal condição. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por LUIZ CELSON SANTOS DE OLIVEIRA e determino a intimação para recolher as custas e o preparo recursal, na forma dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei n.o 9.099/95, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator